Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, por não vislumbrar indubitável violação à lei (proc. n° 0736263-33.2024.8.07.0016 – ID 195459473).

2. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a exclusão das gratificações e auxílios da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia viola o princípio da legalidade e da integralidade da remuneração. Ressaltou que se estivesse na ativa e usufruindo das licenças, teria recebido todas as parcelas remuneratórias, assim, segundo suas razões, não há justificativa para a exclusão dessas verbas no cálculo da indenização. Observou que a exclusão das gratificações e auxílios do cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia resulta em uma redução indevida do valor total a ser recebido em face da aposentadoria, causando-lhe prejuízo financeiro. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. decisão agravada para que seja realizado o pagamento das parcelas de maio em diante com o acréscimo das rubricas devidas e da diferença dos meses anteriores, tendo em vista o pagamento a menor.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60863942).
4. Na espécie, se faz necessária a dilação probatória, mediante apresentação de prova inequívoca, bem como da defesa do requerido, para fins de análise do direito pleiteado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, o que certamente violaria do direito defesa da Fazenda Pública. Não evidenciado o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, a decisão agravada mantida.
5. Agravo de instrumento não provido.
6. Sem custas e honorários ante o teor da Súmula 41 da TUJ/TJDFT.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.